Tribunal: TJBA
Processo: 0542324-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542324-37.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLICIEL MACIEL DE OLIVEIRA e outros (19) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, ANGELICA DE JESUS SALES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DIFERENCIADO DE SOLDOS. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 10.558/2007. TEMA 984 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS REAJUSTES SETORIAIS. REVOGAÇÃO DO ESCALONAMENTO VERTICAL. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984 de Repercussão Geral), firmou entendimento definitivo de que não é devida a extensão do maior reajuste concedido pela Lei Estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, afastando alegações de violação ao princípio da isonomia e ao art. 37, X, da CF. A Lei Estadual nº 7.622/2000 não promoveu reajuste geral do funcionalismo público, mas apenas adequação setorial dos soldos de determinadas graduações para evitar que percebessem valores inferiores ao salário mínimo então vigente, mantendo inalterados os valores dos postos superiores. A regra de escalonamento vertical prevista no art. 115 da Lei nº 3.803/1980 foi expressamente revogada pelas Leis nº 7.145/1997 e 7.622/2000, não subsistindo fundamento legal para o pleito de reestruturação remuneratória baseado em legislação pretérita. A aplicação de precedente obrigatório formado em julgamento de repercussão geral impõe o reconhecimento da improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC. A jurisprudência deste Tribunal consolidou a inaplicabilidade das pretensões de extensão de reajustes setoriais, conforme Tema 09/TJ-BA (IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000), que afastou direito à extensão do percentual de 17,28% da Lei nº 10.558/2007 a todas as graduações policiais militares. Desistência homologada quanto ao litisconsorte que formalizou pedido de abandono da demanda. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0542324-37.2017.8.05.0001, em que figuram como apelantes OLICIEL MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, homologando a desistência do litisconsorte JOSÉ LUIS RANGEL FERREIRA, nos termos do voto da relatora.